Tribunal: TJDFT
Processo: 0738631-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 329, caput, e 331, caput, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão que é analisar o pedido de absolvição do apelante em razão de insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas, não há falar em absolvição.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.